Tribunal: TCU
Processo: 008.057/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5969/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.057/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alzir Oliveira (XXX.415.173-XX); Ana Lucia Assuncao Aragao (XXX.383.334-XX); Edna Marques de Araújo Silva (XXX.349.674-XX); Francisco Peregrino Rodrigues Neto (XXX.729.944-XX); Francisco de Assis Pereira (XXX.134.514-XX); Maria do Socorro Costa Feitosa Alves (XXX.900.974-XX); Marisa Mendonca Guerreiro da Silva (XXX.544.877-XX); Norma Missae Takeuti (XXX.183.148-XX); Ricardo Miguel Kolodiuk Smolinski (XXX.254.674-XX); Valeria Cristina Ribeiro Dantas (XXX.785.984-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.